Tribunal: STF
Processo: MS 29028
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, CONDENANDO-SE A PARTE EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.